Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-32.2021.8.11.0110
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000640-32.2021.8.11.0110
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO DE MORAIS - CPF: 439.104.831-00 (AGRAVADO), VANTUIL LUIZ RIBEIRO - CPF: 284.296.801-87 (AGRAVADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), VANTUIL LUIZ RIBEIRO - CPF: 284.296.801-87 (AGRAVANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ADRIANO DE MORAIS - CPF: 439.104.831-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, por ausência de demonstração de hipossuficiência financeira, com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, determinando o recolhimento do preparo recursal.

2.

O agravante apresentou extrato de conta bancária inativa, consulta de restituição de IRPF e declaração de hipossuficiência antiga, sem novos elementos probatórios.

3.

A decisão agravada baseou-se em decisão anterior da instância de origem que já havia indeferido o benefício, após acolhimento de impugnação instruída com documentos que evidenciam capacidade financeira do agravante, como a condição de agricultor e comerciante, além da titularidade de bens compartilhados com a esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder gratuidade da justiça em sede recursal com base apenas na declaração de hipossuficiência, sem comprovação de alteração da condição econômica, especialmente diante de impugnação acolhida na origem com base em provas de capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravante não apresentou documentação nova apta a demonstrar alteração na situação financeira que justifique a concessão do benefício.
6. A ausência de impugnação dos fundamentos anteriormente acolhidos e a repetição de documentos já considerados insuficientes não afastam a necessidade de recolhimento do preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação atual e idônea da hipossuficiência financeira inviabiliza a concessão da justiça gratuita. 2. A reiteração de pedido com base em documentação anteriormente rejeitada, sem impugnação dos fundamentos acolhidos, não justifica a reforma da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, §§ 2o e 7o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto por Vantuil Luiz Ribeiro contra a decisão monocrática de ID n.o 297315892, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação atualizada da hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.

Em suas razões, o agravante sustenta que apresentou todos os documentos ao seu alcance para demonstrar sua hipossuficiência, incluindo extrato bancário de conta inativa e
pesquisa de restituição de IRPF
. Alega que não possui conta ativa, cartão de crédito, emprego formal, holerites ou outras fontes de renda, o que, a seu ver, corrobora sua impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Defende que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme jurisprudência do STJ, e pugna pela reforma da decisão agravada, com concessão do benefício da justiça gratuita. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano irreparável, caso mantida a exigência de preparo.

Intimado, o recorrido Adriano de Morais apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, conforme fundamentos constantes nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Impugna-se, no presente agravo interno, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo recorrente em sede de apelação cível contra sentença que julgou improcedente reconvenção interposta pelo agravante.

A decisão agravada amparou-se na ausência de comprovação de alteração na situação econômica do agravante, uma vez que este, ao reiterar o pedido de assistência judiciária gratuita, limitou-se a apresentar extrato de conta bancária inativa e consulta de restituição de imposto de renda, além de repetir declaração de hipossuficiência datada de 2021, anteriormente rejeitada pelo juízo de origem.

Nos autos da ação originária, houve pedido de justiça gratuita formulado na propositura de reconvenção, com base em idêntica argumentação e documentação, que foi indeferido na decisão de ID 291256392, contra a qual não houve interposição de recurso, tendo o reconvinte procedido ao recolhimento das custas processuais. Julgada improcedente a reconvenção, com condenação aos ônus da sucumbência, o ora agravante limitou-se a formular pedido genérico de gratuidade em seu recurso de apelação.

Na origem, o indeferimento ocorreu após acolhimento da impugnação apresentada pelo autor da ação, ora recorrido, instruída com elementos documentais que demonstraram a capacidade econômica do ora agravante. Da impugnação acolhida na origem, consta que o recorrente é agricultor e comerciante, proprietário de fato do Hotel Fazenda Serra do Roncador, ainda que o estabelecimento esteja formalmente em nome de sua esposa, com quem é casado em regime de comunhão universal de bens. Foram anexadas aos autos cópias de matrículas e certidões que evidenciam o vínculo patrimonial e a titularidade do casal sobre diversos bens (IDs 291256383 a 291256387).

Frise-se que os elementos apresentados em sede recursal, após intimação desta relatora para comprovação, não são idôneos a infirmar o que já restou apurado na instância de origem. Não há qualquer documento novo, apto a demonstrar alteração relevante no estado financeiro do agravante, tampouco houve impugnação aos fundamentos acolhidos pelo juízo
a quo
.

Nesse cenário, não se desincumbiu o recorrente do ônus de comprovar os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 99, § 2o e § 7o, do Código de Processo Civil, sendo devido o recolhimento do preparo recursal.

Diante da ausência de novos elementos capazes de infirmar a conclusão anterior, deve ser mantida a decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025